Tribunal: TJES
Processo: 5011692-38.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-12-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011692-38.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

INTERESSADO: TP DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ADESÃO A PARCELAMENTO E TRANSAÇÃO. CONFISSÃO IRRETRATÁVEL DA DÍVIDA E RENÚNCIA À IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO REVERSO AO ERÁRIO. RECURSO PROVIDO.

1. A adesão do contribuinte a programa de parcelamento ou transação de débito fiscal implica confissão irretratável da dívida e renúncia a qualquer impugnação administrativa ou judicial do crédito tributário, conforme expressa previsão contratual.

2. A confissão irretratável e a renúncia ao direito material esvaziam a probabilidade do direito alegado na ação anulatória de débito fiscal, um dos requisitos essenciais para a concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.

3. A manutenção da decisão que suspendeu a exigibilidade do crédito, em concomitância com o parcelamento administrativo, configura perigo de dano ao erário, visto que, em caso de eventual inadimplemento do acordo, o Estado poderia ficar impedido de restabelecer a exigibilidade do crédito.

4. Recurso provido.

Vitória, 24 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5011692-38.2025.8.08.0000

Agravante: Estado do Espírito Santo

Agravada: TP Distribuidora de Peças Ltda.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra a decisão de id 72786902, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória nos autos da ação anulatória de débito fiscal ajuizada por TP Distribuidora de Peças Ltda., na qual o Magistrado de origem deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário e determinar a baixa de protestos e outras restrições.

Nas razões recursais de id 15027915, o agravante sustenta em síntese que a) a probabilidade do direito da agravada não está demonstrada na decisão; b) a agravada renunciou ao direito material da ação ao aderir ao parcelamento/transação do débito, o que implica em confissão irretratável da dívida e na desistência de qualquer impugnação; c) a notificação do auto de infração foi feita por Domicílio Tributário Eletrônico, conforme a Lei n. 7.000/2001; d) a multa aplicada não tem caráter confiscatório, pois se trata de penalidade por descumprimento de obrigação acessória e não está vinculada ao valor do tributo principal; e) a compensação com suposto saldo credor de ICMS é juridicamente inviável em lançamentos de ofício, segundo a jurisprudência do STJ e do STF, o que afasta a probabilidade do direito; e f) não há perigo de dano à agravada, pois a exigibilidade do crédito já está suspensa em razão do parcelamento, conforme o art. 151, VI do Código Tributário Nacional, e a manutenção da decisão recorrida pode gerar perigo de dano reverso ao erário, ao impedir o restabelecimento da exigibilidade do crédito em caso de inadimplência.

Decisão proferida no id 15175743, deferindo o efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas no id 15770826.

É o relatório. Inclua-se a pauta de julgamento.

Vitória-ES, 17 de outubro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário e determinou a baixa de protestos e outras restrições.

A decisão agravada deferiu a tutela provisória de urgência, suspendendo a exigibilidade do crédito tributário com fundamento na presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, em decorrência da possibilidade de bloqueio de contas da agravada, que é uma empresa de pequeno porte.

O agravante, contudo, trouxe aos autos informação relevante e superveniente, demonstrando que a agravada celebrou um contrato de parcelamento e transação do débito em questão (id 15027920), o que, por si só, suspendeu a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional.

No contrato de parcelamento / transação, a agravada confessou o crédito de forma irretratável e renunciou a qualquer impugnação ou recurso, seja na esfera administrativa, seja na judicial, como se depreende da cláusula sexta:

“O sujeito passivo declara que não está impedido de parcelar ou transacionar o débito fiscal, nas hipóteses previstas na legislação tributária, nos termos do Decreto 5599-R e Resolução PGE nº 342/2024, confessa irretratavelmente o débito fiscal e renuncia expressamente a qualquer impugnação ou recurso, administrativo ou judicial, bem como desiste dos já interpostos”.

Assim, a adesão ao parcelamento pelo contribuinte acarreta a confissão da dívida e a desistência das ações judiciais em que ela é discutida, o que esvazia a probabilidade do direito invocado na ação anulatória de débito fiscal.

A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por meio de tutela de urgência, sem a devida garantia do juízo, em uma situação em que o próprio contribuinte já celebrou um acordo de parcelamento, pode configurar perigo de dano reverso, eis que a decisão recorrida, se mantida, permitirá à agravada ter uma dupla proteção: o parcelamento administrativo e a suspensão judicial da exigibilidade.

Nesse viés, em caso de eventual descumprimento do acordo administrativo, o Estado não poderia restabelecer a exigibilidade do crédito tributário, resultando em prejuízo ao erário e dando um tratamento privilegiado à agravada.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
dou provimento
para reformar a decisão recorrida e indeferir a tutela de urgência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.